Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SUBTRAÇÃO DE BENS. VALOR INCONTROVERSO. LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA INDIRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.

2. O arbitramento de valor para a indenização dos danos materiais causados à vítima encontra amparo no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal (alterado pela Lei n° 11.719/2008), e permite ao Juiz, quando da sentença condenatória, fixar determinado montante para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima.

3. Houve pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e a vítima apresentou relatos firmes de que o réu subtraiu bens eletrônicos que foram avaliados em R$6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais), o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa. Adequada, portanto, a condenação do réu ao pagamento da importância mínima de R$ R$6.550,00 (seis mil quinhentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que deverá ser devidamente atualizada.

4. Recurso desprovido.